Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. VALORES REPASSADOS PARA SEREM INVESTIDOS EM EMPRESA. CONTRATO DE MÚTUO NÃO COMPROVADO. SÓCIO-INVESTIDOR. SOCIEDADE DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciando-se que os valores cobrados pela empresa autora foram investidos na empresa da qual era sócia de fato, inviável restituição de quantia sob argumento de que se tratava de contrato de mútuo. 1.1. No caso, não provou a autora que os valores repassados aos réus configuravam empréstimo. Ao contrário, os autos autorizam conclusão de que as quantias destinavam-se a investimento em uma sociedade de fato, envolvendo as partes.
2. Na sociedade de fato, na qual não há contrato escrito, a sociedade já está exercendo suas atividades sem nenhum indício de que seus sócios estejam tomando as providências necessárias à regularização. 2.1. Aplicam-se às sociedades de fato as regras da sociedade comum do Código Civil, conforme enunciado 383 do Conselho de Justiça Federal: “A falta de registro do contrato social (irregularidade originária - art. 998) ou de alteração contratual versando sobre matéria referida no art. 997 (irregularidade superveniente - art. 999, parágrafo único) conduz à aplicação das regras da sociedade em comum (art. 986).”.
3. A dinâmica da sociedade comum implica divisão de ganhos e perdas, de modo que “Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.” (art.988 do CC). Assim, “Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.” (art.990,CC), não havendo que se falar, no caso em discussão, no alegado empréstimo.
4. Recurso conhecido e improvido.